Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA CONCRETA. CARÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos de terceiro opostos por possuidor de gleba rural no Condomínio Mansões Bouganville contra a Terracap.
2. Decisão anterior – A sentença acolheu a preliminar de ausência de interesse processual, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto à parte do imóvel situada fora da propriedade da embargada. Quanto à porção inserida na área da Terracap, julgou improcedente o pedido autoral. A embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor atualizado da causa.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há interesse processual para a oposição de embargos de terceiro diante da alegação de risco de constrição sobre imóvel particular situado no Condomínio Mansões Bouganville.
III – Razões de decidir
4. A exclusão, por perícia, do imóvel da embargante da área reivindicada pela Terracap, que também afirmou que não requereu qualquer diligência nem tem interesse sobre o bem objeto do litígio, evidenciam a ausência de interesse processual nos presentes embargos de terceiro, pois não há constrição efetiva ou ameaça concreta de que o imóvel seja constrito. Mantida a r. sentença.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 17, 674 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1430223, 0708615-48.2019.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 8.6.2022; TJDFT, Acórdão no 1937706, AGI no 0719693-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, Acórdão no 2031364, 0701361-14.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6.8.2025.